Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PANDEMIA. COVID 19. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo da VEP, atento à Recomendação no 62 CNJ, adotou medidas a serem observadas, a fim de evitar e combater a propagação do COVID 19, nos estabelecimentos prisionais, nos termos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, cujas disposições afastam a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos apenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça, como ocorre na espécie.
2. Ressalte-se, ainda, que não consta nos autos qualquer documento que comprove o estado de saúde do recorrente. Ademais, não há evidências de que a equipe médica da unidade prisional não oferecerá tratamento de saúde adequado ao recorrente.
3. Merece destaque a Recomendação no 78 CNJ, publicada em 15/9/2020, que alterou a Recomendação 62 do CNJ, e incluiu o artigo 5-A, para vedar a concessão de saída antecipada e prisão domiciliar às pessoas condenadas por crimes hediondos e crimes de violência doméstica, como é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.